Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-18.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025942-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[NERINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 063.806.031-15 (EMBARGANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025942-18.2017.8.11.0041

Embargante
: Nerindo Dias de Amorim

Embargado
: Banco BMG S.A.

Processo na origem: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1025942-18.2017.8.11.0041

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, de modo que não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025942-18.2017.8.11.0041

Embargante
: Nerindo Dias de Amorim

Embargado
: Banco BMG S.A.

Processo na origem: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1025942-18.2017.8.11.0041

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Nerindo Dias de Amorim
de acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.”

Embargos
(Id. 47224959): Alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão impugnado porquanto contrário à outros julgados desta Câmara.

Reafirma que jamais houve a intenção de contratação de cartão de crédito junto ao banco requerido, mas apenas empréstimo consignado, de modo que o banco utilizou-se indevidamente da ficha cadastral para concretizar operação diversa.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar o acórdão proferido e, assim, pacificar o entendimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 47858977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025942-18.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, contradição e obscuridade apontada no acórdão em relação a outros julgados desta Câmara, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação.

Sem razão o embargante, porquanto a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Com relação à matéria apontada como omissa, verifica-se que devidamente tratada no acórdão embargado, como se lê:

“
A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra o autor que foi enganado pelo banco réu, que lhe ofereceu um empréstimo a juros baixos, mas ocultou que se tratava da modalidade de Cartão de Crédito Consignado.

Afirma que a modalidade contratada é impagável e que acreditou se tratar de empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento, porque o contrato de adesão genérico apresentado pelo banco apelado não é claro o suficiente para a devida compreensão, o que contribuiu para o aumento da dívida, que alega ter sido vítima da prática de extorsão pelo requerido.

Sustenta que os valores lhe são descontados de forma ilegal e o cartão de crédito nunca fora utilizado para compras diretas no varejo.

Pois bem. Verifica-se que o autor objetiva a anulação do pacto firmado entre as partes, ao argumento de que não teve o devido esclarecimento acerca da modalidade contratual, porquanto acreditava se tratar de empréstimo comum.

Do exame, os documentos colacionados dão conta da regularidade da contratação, porquanto a Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – BMG Card (Id 43165476), devidamente assinada pelo autor, demonstra que lhe fora ofertado a utilização de Cartão de Crédito, tanto que consignou-se na oportunidade a quantia de R$ 156,61 como pagamento mensal do valor mínimo da fatura.

De notar-se, ainda, que as cláusulas contratuais são claras ao dispor que o referido contrato se trata de CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG, no qual consta autorização para emissão do cartão BMG CARD.

Ademais, observa-se que os descontos em sua folha de pagamento, relativos ao Banco requerido, são registrados como CARTÃO DE CRÉDITO, diferentemente da outra modalidade de consignação, o que, por si só, já evidencia que a contratação foi firmada na modalidade de cartão de crédito. (Id 43165453)

Importa ainda ressaltar, embora o autor afirme não ter utilizado o cartão para compras no comércio local, as faturas do cartão de crédito n° 5313.xxxx.xxxx.1015 (Id 43165477 e ss), demonstram os saques realizados ao longo dos anos de 2009 a 2017, cujos valores foram creditados na conta corrente do autor, conforme se verifica dos extratos da conta corrente acostados no Id 43165514.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pelo autor, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de erro ou má-fé da instituição, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.”.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/1973. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO E ANTES DE AUDIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O processo penal brasileiro permite que o juiz colabore na produção de provas que possam auxiliá-lo na prestação jurisdicional, com vistas ao restabelecimento, o mais próximo possível, da verdade dos fatos que constituem a causa de pedir da ação penal.

2. No caso, o assistente da acusação postulou a oitiva de duas testemunhas, após a apresentação da resposta à acusação e antes da audiência de continuação. A defesa não impugnou tal ato quando do deferimento do pedido pelo Magistrado, nem na audiência de continuação.

3. Em que pese a extemporaneidade do aditamento do rol de testemunhas, não houve ilegalidade, pois estas foram ouvidas por prerrogativa do Juízo.

4. A irresignação do embargante se resumiu ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa. Isso porque, a conclusão alcançada lastreou-se na ausência de prejuízo à defesa, mormente em razão da sua inércia ao tomar ciência da do ato, bem como na não demonstração concreta da necessidade de outros elementos probatórios, medida que, sim, reabriria a instrução do feito, após a pretendida anulação da sentença.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1046415/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausente os alegados vícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020